Tribunal: TJES
Processo: 5003616-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003616-84.2024.8.08.0024

APELANTES:
QATAR AIRWAYS E DYEGO PHILLIP SILVA GOMES

APELADOS:
DYEGO PHILLIP SILVA GOMES E QATAR AIRWAYS

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e apelação adesiva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, mas negando a restituição da taxa de remarcação e do imposto sobre operações financeiras incidente sobre nova compra. 2. O passageiro sofreu lesão grave no exterior e necessitava de cirurgia de urgência no Brasil. Pagou para antecipar o voo, mas teve o embarque negado sob a justificativa de impossibilidade física para viajar em classe econômica e de ausência de confirmação sistêmica do pagamento. Adquiriu novo bilhete em classe executiva de companhia aérea diversa para viabilizar o retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de embarque configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se incide a limitação tarifária da Convenção de Montreal ou a reparação integral do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se é devida a restituição da taxa de remarcação do voo não utilizado e do imposto sobre operações financeiras cobrado na emissão do novo bilhete.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recusa de embarque amparada na não confirmação do pagamento no sistema interno configura fortuito interno, inoponível ao consumidor. 5. O impedimento de embarque de passageiro com necessidade de assistência especial sem a oferta de alternativas razoáveis e prévias caracteriza falha na prestação dos serviços. 6. A compra de bilhete em classe executiva de companhia diversa decorreu da necessidade de acomodação adequada à perna imobilizada do passageiro, não configurando quebra do nexo causal. 7. A limitação indenizatória da Convenção de Montreal restringe-se aos casos de extravio de bagagem e atraso de voo. A negativa indevida de embarque atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, garantindo a reparação integral dos danos materiais. 8. A recusa de embarque de passageiro cadeirante, com imobilização ortopédica e indicação cirúrgica, gera abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral que afasta a exigência de prova complementar prevista na legislação aeronáutica. 9. O montante indenizatório por danos morais fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade do consumidor. 10. A reparação integral abrange o ressarcimento do imposto sobre operações financeiras gerado pela nova passagem, bem como a devolução da taxa de remarcação cobrada por serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput; CBA, art. 251-A; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210; TJSP, Apelação Cível nº 10303532620248260564, Rel. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por QATAR AIRWAYS e conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de DYEGO PHILLIP SILVA GOMES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/6/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminentes Pares, após a sustentação oral proferida pelo Dr. Cláudio César de Almeida Pinto, solicitei o retorno dos autos para uma análise mais detida das questões suscitadas pelo douto advogado. Contudo, reitero o entendimento já manifestado por ocasião do pedido de inclusão do feito em pauta e da disponibilização da minuta de voto aos eminentes pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por QATAR AIRWAYS e DYEGO PHILLIP SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 83.816,13 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, negando a restituição da taxa de remarcação e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Sustenta a recorrente QATAR AIRWAYS, em síntese (ID 16973460), que:
(i)
agiu no exercício regular de seu dever de segurança ao negar o embarque, dada a impossibilidade física do autor de viajar em classe econômica e a falta de confirmação sistêmica do pagamento da taxa de remarcação;
(ii)
há quebra de nexo causal a afastar o reembolso integral do bilhete em classe executiva adquirido de companhia diversa, devendo ser observada a limitação tarifária da Convenção de Montreal (Tema 210/STF) ou o teto correspondente à tarifa econômica original;
(iii)
não existe prova do efetivo dano moral suportado, incidindo a vedação de presunção do art. 251-A do CBA; e que
(iv)
subsidiariamente, o montante arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido aos patamares da razoabilidade.

Sustenta o recorrente adesivo DYEGO PHILLIP SILVA GOMES, em síntese (ID 16973466), que:
(i)
faz jus à restituição do IOF pago sobre a nova passagem, sob pena de ofensa ao princípio da reparação integral, já que a despesa derivou da conduta ilícita da ré; e que
(ii)
o valor pago pela remarcação do voo não utilizado também deve ser devolvido, visto que o serviço não foi prestado e o embarque foi sumariamente negado.

Pois bem. A controvérsia central do recurso principal (Qatar Airways) repousa na licitude da negativa de embarque imposta ao autor em voo internacional após o pagamento da remarcação de seu bilhete, bem como sobre a extensão da responsabilidade civil tarifada (Convenção de Montreal vs. CDC).

Por sua vez, o recurso adesivo (Dyego Phillip Silva Gomes) cinge-se à recomposição integral dos danos materiais decorrentes, consubstanciada na restituição da taxa de remarcação e do IOF gerado pela nova compra.

Passo ao exame detido das matérias, iniciando pelo recurso da fornecedora de serviços.

Do Recurso de Apelação (Qatar Airways)

Segundo se depreende dos autos, o autor sofreu lesão grave (fratura na tíbia e rompimento de ligamentos do joelho esquerdo) no exterior, recebendo orientação médica para retorno e intervenção cirúrgica de urgência no Brasil (ID 16973351). Para tanto, desembolsou a quantia de R$ 30.451,44 (ID 16973353) junto à companhia ré a fim de antecipar seu voo, gerando a emissão do respectivo localizador (ID 16973352). Contudo, no aeroporto, teve seu embarque negado.

A fornecedora fundamenta a recusa na impossibilidade física do passageiro em viajar na classe econômica e na ausência de baixa sistêmica do pagamento via Pix.

A recusa de transporte sob a justificativa de não confirmação do pagamento no sistema interno configura inegável fortuito interno, risco atrelado à própria atividade empresarial, inoponível ao consumidor que efetuou a transferência e recebeu a confirmação do localizador.

No que concerne à incapacidade física temporária para acomodação na classe econômica, a legislação que regulamenta a assistência ao Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) não autoriza a pura e simples negativa de embarque sem a oferta de alternativas razoáveis e prévias. O consumidor encontrava-se imobilizado em cadeira de rodas e dependia de cuidados imediatos. O abandono do passageiro vulnerável, impedindo-o de retornar ao seu país para tratamento de urgência, tipifica evidente falha na prestação dos serviços (art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor).

Acerca do dano material, não se sustenta a alegação de quebra de nexo causal frente à aquisição de bilhete em classe executiva pela companhia Emirates (ID 16973356). A necessidade imperiosa de acomodação adequada à perna imobilizada do autor e a recusa da companhia original tornaram a compra de um assento em classe superior a única alternativa viável para o retorno seguro exigido pela junta médica.

Ademais, no que tange à invocação do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal para limitar a indenização material a 1.000 DES, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a limitação tarifada da Convenção de Montreal restringe-se às hipóteses de extravio de bagagem e atraso de voo. Tratando-se de negativa indevida de embarque, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente reparação integral dos danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens, não havendo que se falar na referida limitação.

Nesse sentido, colaciono precedente que bem reflete o entendimento em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] Inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso concreto, pois a controvérsia não versa sobre extravio, avaria ou atraso, hipóteses específicas da norma internacional, mas sim sobre negativa indevida de embarque – fato não regulado pela Convenção. 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o caso trata de relação de consumo envolvendo falha na prestação de serviço [...]. 7. Manutenção da condenação por danos materiais, pois o reembolso de passagens adquiridas em decorrência da negativa indevida de embarque está diretamente relacionado à falha do serviço, sendo inaplicável qualquer limitação indenizatória prevista em tratado internacional. [...] (TJSP - Apelação Cível: 10303532620248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 25/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado)

Em relação aos danos morais, a recusa de embarque a um indivíduo em cadeira de rodas, portando imobilização gessada e com indicação de cirurgia de urgência em território estrangeiro (ID 16973360), transpõe a barreira do mero aborrecimento contratual. O abalo psíquico e a ofensa à dignidade exsurgem das próprias circunstâncias do evento (dano
in re ipsa
), restando superada a exigência de prova complementar apontada na tese defensiva (art. 251-A do CBA).

Em relação aos danos morais, a tese defensiva de ausência de comprovação do abalo íntimo, fulcrada no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não merece prosperar. É cediço que o referido dispositivo normativo buscou afastar a presunção automática de dano em episódios de meros atrasos ou cancelamentos corriqueiros de voo. Todavia, a hipótese dos autos revela contornos de inegável gravidade, extrapolando em muito o simples inadimplemento contratual.

A recusa de embarque foi imposta a um consumidor em evidente estado de hipervulnerabilidade: em país estrangeiro, imobilizado em cadeira de rodas (ID 16973360), portando gesso ortopédico e munido de expressa recomendação médica para realização de cirurgia de urgência no Brasil. A conduta da transportadora, que priorizou o rigorismo burocrático e logístico em detrimento do dever de assistência a um passageiro PNAE (Passageiro com Necessidade de Assistência Especial), violou frontalmente direitos da personalidade do autor, notadamente a sua integridade física e psíquica, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. O abalo, nestas condições, não configura presunção infundada, mas consequência lógica e direta extraída da gravidade dos fatos devidamente comprovados, consubstanciando grave desamparo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a pretensão de minoração do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na origem deve ser rechaçada. A quantificação do dano extrapatrimonial submete-se ao prudente arbítrio do julgador, sob o enfoque do método bifásico chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo-se sopesar o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, a fim de atender à dupla finalidade da condenação: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor (caráter pedagógico-preventivo).

Considerando o abismal poderio econômico da companhia aérea multinacional e a acentuada reprovabilidade de sua conduta perante um consumidor debilitado, o montante arbitrado em primeiro grau atende com exatidão aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma eventual redução do valor esvaziaria a força coercitiva da reprimenda, servindo como indevido incentivo à reiteração de práticas desidiosas e desrespeitosas pelas companhias aéreas contra passageiros em condições de saúde fragilizadas.

Do Recurso de Apelação Adesiva (Autor)

O apelo adesivo devolve a este Tribunal a análise acerca da restituição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado sobre a nova passagem (R$ 4.509,30), bem como a retenção do valor pago pela remarcação original (R$ 30.451,44).

O inciso VI do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor assegura a efetiva e ampla reparação dos danos patrimoniais e morais. Restando definido que a compra do novo bilhete na companhia Emirates derivou de ato ilícito da ré (negativa infundada de embarque), o encargo tributário gerado pela operação internacional de câmbio traduz-se em dano material direto. O consumidor não teria suportado o custo do IOF não fosse a falha da fornecedora originária. Portanto, a reparação integral deve abarcar o referido imposto (ID 16973466).

Acompanhando o mesmo alicerce lógico, a quantia de R$ 30.451,44 (ID 16973353), recebida pela apelada a título de taxa de remarcação, deve ser restituída. O serviço atrelado a essa cobrança o transporte aéreo antecipado não foi prestado em decorrência da conduta abusiva da própria fornecedora, que barrou o passageiro no momento do embarque. A manutenção deste valor nos cofres da empresa consolida vedado enriquecimento sem causa, merecendo reforma a r. sentença também neste capítulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
QATAR AIRWAYS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto por
DYEGO PHILLIP SILVA GOMES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, condenando a requerida, a título de danos materiais, à restituição integral do montante de R$ 30.451,44 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à remarcação não utilizada, bem como do valor de R$ 4.509,30 (quatro mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos), pertinente ao IOF cobrado sobre a emissão da nova passagem.

Tais quantias deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora calculados pela taxa SELIC, incidentes a partir da citação (vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária, nos termos do que restou definido na origem).

Em atendimento ao preceituado no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré em 2% (dois por cento), fixando-os definitivamente em 17% (dezessete por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA EDNALVA DA PENHA BINDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003616-84.2024.8.08.0024

APELANTES:
QATAR AIRWAYS E DYEGO PHILLIP SILVA GOMES

APELADOS:
DYEGO PHILLIP SILVA GOMES E QATAR AIRWAYS

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Eminentes Pares, após a sustentação oral proferida pelo Dr. Cláudio César de Almeida Pinto, solicitei o retorno dos autos para uma análise mais detida das questões suscitadas pelo douto advogado. Contudo, reitero o entendimento já manifestado por ocasião do pedido de inclusão do feito em pauta e da disponibilização da minuta de voto aos eminentes pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por QATAR AIRWAYS e DYEGO PHILLIP SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 83.816,13 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, negando a restituição da taxa de remarcação e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Sustenta a recorrente QATAR AIRWAYS, em síntese (ID 16973460), que:
(i)
agiu no exercício regular de seu dever de segurança ao negar o embarque, dada a impossibilidade física do autor de viajar em classe econômica e a falta de confirmação sistêmica do pagamento da taxa de remarcação;
(ii)
há quebra de nexo causal a afastar o reembolso integral do bilhete em classe executiva adquirido de companhia diversa, devendo ser observada a limitação tarifária da Convenção de Montreal (Tema 210/STF) ou o teto correspondente à tarifa econômica original;
(iii)
não existe prova do efetivo dano moral suportado, incidindo a vedação de presunção do art. 251-A do CBA; e que
(iv)
subsidiariamente, o montante arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido aos patamares da razoabilidade.

Sustenta o recorrente adesivo DYEGO PHILLIP SILVA GOMES, em síntese (ID 16973466), que:
(i)
faz jus à restituição do IOF pago sobre a nova passagem, sob pena de ofensa ao princípio da reparação integral, já que a despesa derivou da conduta ilícita da ré; e que
(ii)
o valor pago pela remarcação do voo não utilizado também deve ser devolvido, visto que o serviço não foi prestado e o embarque foi sumariamente negado.

Pois bem. A controvérsia central do recurso principal (Qatar Airways) repousa na licitude da negativa de embarque imposta ao autor em voo internacional após o pagamento da remarcação de seu bilhete, bem como sobre a extensão da responsabilidade civil tarifada (Convenção de Montreal vs. CDC).

Por sua vez, o recurso adesivo (Dyego Phillip Silva Gomes) cinge-se à recomposição integral dos danos materiais decorrentes, consubstanciada na restituição da taxa de remarcação e do IOF gerado pela nova compra.

Passo ao exame detido das matérias, iniciando pelo recurso da fornecedora de serviços.

Do Recurso de Apelação (Qatar Airways)

Segundo se depreende dos autos, o autor sofreu lesão grave (fratura na tíbia e rompimento de ligamentos do joelho esquerdo) no exterior, recebendo orientação médica para retorno e intervenção cirúrgica de urgência no Brasil (ID 16973351). Para tanto, desembolsou a quantia de R$ 30.451,44 (ID 16973353) junto à companhia ré a fim de antecipar seu voo, gerando a emissão do respectivo localizador (ID 16973352). Contudo, no aeroporto, teve seu embarque negado.

A fornecedora fundamenta a recusa na impossibilidade física do passageiro em viajar na classe econômica e na ausência de baixa sistêmica do pagamento via Pix.

A recusa de transporte sob a justificativa de não confirmação do pagamento no sistema interno configura inegável fortuito interno, risco atrelado à própria atividade empresarial, inoponível ao consumidor que efetuou a transferência e recebeu a confirmação do localizador.

No que concerne à incapacidade física temporária para acomodação na classe econômica, a legislação que regulamenta a assistência ao Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) não autoriza a pura e simples negativa de embarque sem a oferta de alternativas razoáveis e prévias. O consumidor encontrava-se imobilizado em cadeira de rodas e dependia de cuidados imediatos. O abandono do passageiro vulnerável, impedindo-o de retornar ao seu país para tratamento de urgência, tipifica evidente falha na prestação dos serviços (art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor).

Acerca do dano material, não se sustenta a alegação de quebra de nexo causal frente à aquisição de bilhete em classe executiva pela companhia Emirates (ID 16973356). A necessidade imperiosa de acomodação adequada à perna imobilizada do autor e a recusa da companhia original tornaram a compra de um assento em classe superior a única alternativa viável para o retorno seguro exigido pela junta médica.

Ademais, no que tange à invocação do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal para limitar a indenização material a 1.000 DES, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a limitação tarifada da Convenção de Montreal restringe-se às hipóteses de extravio de bagagem e atraso de voo. Tratando-se de negativa indevida de embarque, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente reparação integral dos danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens, não havendo que se falar na referida limitação.

Nesse sentido, colaciono precedente que bem reflete o entendimento em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] Inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso concreto, pois a controvérsia não versa sobre extravio, avaria ou atraso, hipóteses específicas da norma internacional, mas sim sobre negativa indevida de embarque – fato não regulado pela Convenção. 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o caso trata de relação de consumo envolvendo falha na prestação de serviço [...]. 7. Manutenção da condenação por danos materiais, pois o reembolso de passagens adquiridas em decorrência da negativa indevida de embarque está diretamente relacionado à falha do serviço, sendo inaplicável qualquer limitação indenizatória prevista em tratado internacional. [...] (TJSP - Apelação Cível: 10303532620248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 25/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado)

Em relação aos danos morais, a recusa de embarque a um indivíduo em cadeira de rodas, portando imobilização gessada e com indicação de cirurgia de urgência em território estrangeiro (ID 16973360), transpõe a barreira do mero aborrecimento contratual. O abalo psíquico e a ofensa à dignidade exsurgem das próprias circunstâncias do evento (dano
in re ipsa
), restando superada a exigência de prova complementar apontada na tese defensiva (art. 251-A do CBA).

Em relação aos danos morais, a tese defensiva de ausência de comprovação do abalo íntimo, fulcrada no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não merece prosperar. É cediço que o referido dispositivo normativo buscou afastar a presunção automática de dano em episódios de meros atrasos ou cancelamentos corriqueiros de voo. Todavia, a hipótese dos autos revela contornos de inegável gravidade, extrapolando em muito o simples inadimplemento contratual.

A recusa de embarque foi imposta a um consumidor em evidente estado de hipervulnerabilidade: em país estrangeiro, imobilizado em cadeira de rodas (ID 16973360), portando gesso ortopédico e munido de expressa recomendação médica para realização de cirurgia de urgência no Brasil. A conduta da transportadora, que priorizou o rigorismo burocrático e logístico em detrimento do dever de assistência a um passageiro PNAE (Passageiro com Necessidade de Assistência Especial), violou frontalmente direitos da personalidade do autor, notadamente a sua integridade física e psíquica, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. O abalo, nestas condições, não configura presunção infundada, mas consequência lógica e direta extraída da gravidade dos fatos devidamente comprovados, consubstanciando grave desamparo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a pretensão de minoração do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na origem deve ser rechaçada. A quantificação do dano extrapatrimonial submete-se ao prudente arbítrio do julgador, sob o enfoque do método bifásico chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo-se sopesar o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, a fim de atender à dupla finalidade da condenação: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor (caráter pedagógico-preventivo).

Considerando o abismal poderio econômico da companhia aérea multinacional e a acentuada reprovabilidade de sua conduta perante um consumidor debilitado, o montante arbitrado em primeiro grau atende com exatidão aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma eventual redução do valor esvaziaria a força coercitiva da reprimenda, servindo como indevido incentivo à reiteração de práticas desidiosas e desrespeitosas pelas companhias aéreas contra passageiros em condições de saúde fragilizadas.

Do Recurso de Apelação Adesiva (Autor)

O apelo adesivo devolve a este Tribunal a análise acerca da restituição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado sobre a nova passagem (R$ 4.509,30), bem como a retenção do valor pago pela remarcação original (R$ 30.451,44).

O inciso VI do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor assegura a efetiva e ampla reparação dos danos patrimoniais e morais. Restando definido que a compra do novo bilhete na companhia Emirates derivou de ato ilícito da ré (negativa infundada de embarque), o encargo tributário gerado pela operação internacional de câmbio traduz-se em dano material direto. O consumidor não teria suportado o custo do IOF não fosse a falha da fornecedora originária. Portanto, a reparação integral deve abarcar o referido imposto (ID 16973466).

Acompanhando o mesmo alicerce lógico, a quantia de R$ 30.451,44 (ID 16973353), recebida pela apelada a título de taxa de remarcação, deve ser restituída. O serviço atrelado a essa cobrança o transporte aéreo antecipado não foi prestado em decorrência da conduta abusiva da própria fornecedora, que barrou o passageiro no momento do embarque. A manutenção deste valor nos cofres da empresa consolida vedado enriquecimento sem causa, merecendo reforma a r. sentença também neste capítulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
QATAR AIRWAYS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto por
DYEGO PHILLIP SILVA GOMES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, condenando a requerida, a título de danos materiais, à restituição integral do montante de R$ 30.451,44 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à remarcação não utilizada, bem como do valor de R$ 4.509,30 (quatro mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos), pertinente ao IOF cobrado sobre a emissão da nova passagem.

Tais quantias deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora calculados pela taxa SELIC, incidentes a partir da citação (vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária, nos termos do que restou definido na origem).

Em atendimento ao preceituado no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré em 2% (dois por cento), fixando-os definitivamente em 17% (dezessete por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)